Tribunal: TJPA
Processo: 0802002-55.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802002-55.2019.8.14.0008

APELANTE: GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0802002-55.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE/ APELADO: GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO

APELANTE/ APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Recurso de GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO parcialmente provido, para reformar a sentença para fazer incluir a condenação ao FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Recurso do MUNICÍPIO DE BARCARENA desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BARCARENA , nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por GERCIENE DOS ANJOS BRANDÃO e pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Historiando os fatos, GERCIENE DOS ANJOS BRANDÃO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi admitido pelo Prefeitura do Município em abril de 2010, para exercer o cargo de agente de vigilância, na Secretaria de Saúde do Município, recebendo como última remuneração R$954,00, permanecendo na lotação até 20/02/2019.

Contou que trabalhava no posto de saúde, e cumulava diversas funções, tais como a de agente de portaria, agente de vigilância e também como auxiliar de manutenção, trabalhando na área de segurança e também na limpeza do posto de saúde. Devido às jornadas intensas, e o acúmulo de serviço, em meados de 2014 o autor começou a apresentar problemas na coluna, com intensas dores, sendo diagnosticado com CID M15.9 + M54.0, apresentando poliartrose, que é o desgaste das articulações que também danifica outros componentes articulares.

Após nove anos, ao ser demitida, teve conhecimento que a natureza do contrato em que laborava (temporário), não dava a esta qualquer tipo de pagamento a título de rescisão ou mesmo anotação na CTPS, ao contrário do que ocorreria caso a Autora laborasse em uma empresa privada, onde esta poderia ter trabalhado durante todos estes anos, e por sua competência e responsabilidade, não ter sido demitida, pois o contrato não seria nulo, e ainda que o tivesse, teria direitos aos pagamentos de seus valores relativos a FGTS e verbas rescisórias.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id n° 14277463):

“(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira a condenar o MUNICÍPIO DE BARCARENA ao pagamento das parcelas de FGTS atinentes aos meses de abril, outubro e dezembro de 2010; fevereiro, maio, junho, outubro a dezembro de 2011; janeiro, abril a dezembro de 2012; janeiro a dezembro de 2013; janeiro a junho e agosto a novembro de 2014; março a maio, julho a setembro e dezembro de 2015; janeiro a outubro de 2016; março a abril, junho, agosto, setembro e dezembro de 2017; e janeiro a maio, julho a dezembro de 2018 NO IMPORTE DE 8% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DA PARTE AUTORA, a serem depositados em conta própria vinculada, em parcela única. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405 CC), no importe de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). Já a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ (a partir de cada parcela vencida e não paga), calculadas conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação

Em razão da sucumbência mínima, condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, à luz do disposto no art. 85, §2º c/c art. 86, § único ambos do CPC..
”

Inconformada, GERCIENE DOS ANJOS BRANDÃO interpôs recurso de apelação, (ID N° 14277464).

Em suas razões, a apelante se insurge contra a parte da sentença que condenou o réu ao pagamento referente somente a alguns meses do contrato de trabalho, pois levou em consideração apenas os contracheques juntados nos autos, sem analisar a situação como um todo.

Aponta que trabalhou para o Apelado desde 2010 até 2019 quando foi dispensada, mas não possui todos os contracheques referente aos anos laborados, juntando nos autos processuais os contracheques referentes apenas a alguns meses em serviço, o que não significa que não trabalhou nos demais meses.

Assevera que, em que pese a existência de contrato de trabalho dito nulo, pelas provas carreadas aos autos, fora comprovada a existência de vínculo empregatício durante todo o período descrito na inicial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Município Réu a pagar as verbas de FGTS relativas ao período em que a contratada prestou serviços ininterruptos ao Poder Público, ou seja, de abril de 2010 a 20/02/2019.

O MUNICÍPIO DE BARCARENA também interpôs recurso de apelação (id n° 14277568).

Em suas razões, o apelante aponta a inexistência do direito ao depósito do FGTS, diante da natureza administrativa do vínculo existente entre as partes, de modo que deve ser aplicado o Regime Jurídico Único, que nada prevê em relação ao FGTS.

Destaca que a servidora está submetida ao regime jurídico administrativo, ou seja, estatutário, e não à CLT. Logo, não preenche os requisitos para a indenização do FGTS.

O MUNICÍPIO DE BARCARENA e GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação (id n° 14277569 e n° 14277573).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

RECURSO DE GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO

A apelante pugna para que seja reformada a parte da sentença que condenou o réu ao pagamento referente somente a alguns meses do contrato de trabalho, pois levou em consideração apenas os contracheques juntados nos autos, sem analisar a situação como um todo, de modo que pugna pela condenação das verbas de FGTS relativas ao período de abril 2010 a 20/02/2019.

Sobre o assunto, entendo que assiste razão parcial à apelante, visto que o vínculo com a Administração Pública foi devidamente comprovado através dos documentos juntados, e ainda que a autora não tenha juntado exatamente o contracheque de todos os meses trabalhados, não há qualquer notícia nos autos de distrato, suspensão do período trabalho ou qualquer documento que comprove que a autora não estava exercendo a função no período alegado, sendo este um ônus do ente Municipal, que não logrou êxito em seu ônus probatório.

Em que pese o direito ao recebimento da verba, é certo que a autora não faz jus a todo o período trabalhado (2010 a 2019), visto que o colendo STJ tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de modo que
somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Assim, merece
PARCIAL PROVIMENTO
o recurso, fazendo jus a apelante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 2019.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

MÉRITO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GERCIENE DOS ANJOS BRANDAO
, reformando a sentença para fazer incluir a condenação ao FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, pelas razões expostas.

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2023